Tribunal: STF
Processo: ADI 2214
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-06
Data de publicação: 2002-02-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. LEI 1.952, DE 19 DE MARÇO DE 1999, DO ESTADO DO MATO
GROSSO DO SUL, QUE "DISPÕE SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS E
EXTRAJUDICIAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS". CONFISCO E EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO:  NÃO-OCORRÊNCIA.  INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ATO
JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTE.
2.      Lei 1.952, de 19 de março de 1999, do Estado do Mato
Grosso do Sul, que transfere os depósitos judiciais, referentes
a tributos estaduais, à conta do erário da unidade federada.
Não-ocorrência de violação aos princípios constitucionais da
separação dos Poderes, da isonomia e do devido processo legal
(CF, artigos 2º e 5º, caput e inciso LIV), e ao artigo 148, I e
II, da Carta Federal.
3.      Incólume permanece o princípio da separação dos
Poderes, porquanto os depósitos judiciais não são atos
submetidos à atividade jurisdicional, tendo natureza
administrativa, da mesma forma que os precatórios.
4.      A isonomia é resguardada, visto que a Lei estadual
prevê a aplicação da taxa SELIC, que traduz rigorosa igualdade
de tratamento entre o contribuinte e o Fisco.
5.      Devolução do depósito após o trânsito em julgado já
prevista no artigo 32 da Lei de Execuções Fiscais - Lei 6.830,
de 22 de dezembro de 1980. Inexistência de ofensa ao princípio
do devido processo legal.
6.      O depósito judicial, sendo uma faculdade do
contribuinte a ser exercida ou não, dependendo de sua vontade,
não tem característica de empréstimo compulsório, nem índole
confiscatória (CF, artigo 150, IV), pois o mesmo valor
corrigido monetariamente lhe será restituído se vencedor na
ação, rendendo juros com taxa de melhor aproveitamento do que à
época anterior à vigência da norma.
7.      A exigência de lei complementar prevista no artigo
146, III, b, da Carta da República não se estende a simples
regras que disciplinam os depósitos judiciais e extrajudiciais
de tributos, sem interferir na sua natureza.
        Pedido de medida cautelar indeferido.